Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional. Mútuos bancários. Servidora distrital. Modalidade consignado. Limitação percentual dos descontos. Tema repetitivo no 1.085. Redução da condição pessoal da devedora demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou “procedente o pedido para “limitar ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos percebidos pela parte autora, subtraídos os abatimentos compulsórios, os descontos das parcelas referentes aos empréstimos contraídos perante a instituição financeira, abarcando os de caráter consignado”.
II – Questão em discussão
2. A questão controvertida nos autos discute a limitação percentual para descontos em consignação.
III – Razões de decidir
3. Nos termos da Lei Complementar Distrital 840/2011 c/c o Decreto Distrital 28.195/2007, as consignações facultativas não podem exceder ao montante de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Já com a edição da Lei 14.131/2021, aplicável aos servidores do Distrito Federal por força da Portaria da SE/DF 130/2021, o percentual foi ampliado temporariamente para 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) têm destinação exclusiva para despesas oriundas de cartão de crédito.
4. Na modalidade de empréstimo consignado, a autonomia da vontade do mutuário é reduzida, pois não possui meios de impedir o desconto direto em seus rendimentos. Destarte, a limitação prevista visa evitar que o indivíduo comprometa sua remuneração integral, preservando sua subsistência e a de sua família.
5. No caso concreto, a soma dos empréstimos consignados em folha representa 70% (setenta por cento) do salário bruto da devedora, patamar superior ao percentual previsto em lei, restando evidenciada a redução da condição pessoal abaixo do mínimo indispensável à sobrevivência.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1764759, 0708881-72.2022.8.07.0004, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a TURMA CÍVEL, j. 27/09/2023; TJDFT, Acórdão 1609944, 0743328-32.2021.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a TURMA CÍVEL, j. 24/08/2022.